Tribunal: STF
Processo: HC 171014
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVANTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA COM A OPORTUNIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS TESTEMUNHAS A SEREM INQUIRIDAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.